Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-82.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000392-82.2017.8.05.0132

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARNALDO BARBOSA

Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE
ITIÚBA
. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO
. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIGINÁRIAS DO PRECATÓRIO N.
0002800-62.2015.4.01.9198. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. ADPF 528/DF.
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao recebimento de valores decorrentes de precatório oriundo de ação ajuizada pelo Município de Itiúba contra a União Federal, referente à complementação do FUNDEF/FUNDEB, com fundamento na alegada obrigatoriedade de rateio de 60% da verba aos profissionais do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau para fins de dispensa do preparo recursal; (ii) estabelecer se houve cerceio do direito de defesa pelo não deferimento de exibição de docs. e (iii) estabelecer se professores da rede municipal possuem direito subjetivo ao rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF/FUNDEB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, diante da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural, não ilidida por prova em contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Afasta-se a alegação de error
in judicando
por suposta omissão quanto ao pedido de exibição de documentos, uma vez que a providência foi expressamente apreciada e deferida pelo juízo de origem.

Aplica-se o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528/DF, segundo o qual os valores recebidos por meio de precatórios relativos à complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e eventual.

Conclui-se que a subvinculação constitucional e legal de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério não incide sobre verbas extraordinárias oriundas de precatórios.

Afirma-se que o rateio direto desses valores a servidores, sob a forma de abono ou indenização, desvirtua a finalidade constitucional dos recursos, viola os princípios do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na gestão pública e caracteriza desvio da destinação educacional da verba.

Reconhece-se que eventual legislação municipal deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com os precedentes vinculantes do STF, não podendo criar direito subjetivo em afronta à orientação da Corte Constitucional.

Majora-se a verba honorária sucumbencial em razão da sucumbência recursal total, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Os valores recebidos pelos Municípios por meio de precatórios referentes à complementação do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% destinada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério.

Não há direito subjetivo dos professores ao rateio ou pagamento direto dessas verbas extraordinárias, devendo os recursos ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A legislação municipal deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000392-82.2017.8.05.0132
,
da Comarca de
Itiúba
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
JOSÉ ARNALDO BARBOSA

e

a
pela
d
o
,

MUNICÍPIO DE
ITIÚBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e

n
egar provimento
à Apelação
Cível
,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
com a majoração da verba honorária de sucumbência cuja exigibilidade resta suspensa por conta da concessão do benefício da gratuidade da justiça
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12